Tribunal: TJBA
Processo: 8060185-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060185-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MARIA DO CARMO FERREIRA MARQUES

Advogado(s)
:
RAFAEL TEIXEIRA SOUTO, STELA ANDRADE DE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA LIMITAÇÃO DE REAJUSTE CONTRATUAL. DECISÃO QUE FIXOU MENSALIDADE E IMPÔS ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA QUE NÃO PARTICIPA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO COM O PLANO DISCUTIDO.
TEORIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES DO STJ.
RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº
8060185-13.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII